Tribunal: CARF
Processo: 10920.902368/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902368/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.584 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
CONEVILLE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados
diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar
as razões lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de
erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da
decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações
totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido
a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo
que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902368/2012-28
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.584 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902368/2012-28

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a homologação
parcial de compensações, cujo crédito seria originário de saldo negativo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2007.
A compensação foi parcialmente homologada porque não foram confirmadas
integralmente as retenções informadas pela contribuinte no PER/Dcomp.
A interessada alegou, em síntese, que o valor do saldo negativo informado no
PER/Dcomp corresponde ao período das declarações de rendimento dos anos-calendário 2006
e 2007, portanto, aos saldos negativos daqueles dois anos. Pretende que a análise do crédito
considere o valor conjunto das duas declarações.
O litígio deste processo corresponde ao valor solicitado na manifestação de
inconformidade, equivalente a R$ 45.597,58.
Em sessão de 16 de junho de 2020 (e-fls. 122) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator considerou incabível que o saldo negativo seja considerado parte como
saldo negativo de um período de apuração e parte como saldo negativo de outro período de
apuração.
No entanto, observou o relator que haveria indícios de duplicidade de indicação e
débitos em DCOMP, motivo pelo qual determinou que a unidade de origem verifique “a possível
ocorrência de cobrança em duplicidade e providenciadas as devidas correções”.
Ciente da decisão de primeira instância em 08/01/2021 (e-fls. 126) , o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 09/02/2021 (e-fls. 127), abaixo reproduzido:
“CONEVILLE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, situada na Rua: Concórdia, 77, Atiradores em Joinville, SC, vem,
respeitosamente, à presença de V.Sa., manifestar seu Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e prestar esclarecimentos referente, a Intimação de
no. 12.813/2020:Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja
deferido seu pleito.
Inicialmente cabe esclarecer que os processos são referentes saldos
negativos de IRPJ e CSLL do ano calendário 2006, esses saldos negativos estão
abertos no pedido de restituição por CNPJ, de cada fonte pagadora, nos
processos em questão tem até nota fiscais que comprovam as retenções, a
empresa não pode ficar esperando que as fontes pagadoras informem em sua
DIRF a retenção pois, acreditamos que a nota fiscal é o documento mais
confiável e valido, e para comprovar ainda mais, todos os registros estão
também na contabilidade da empresa e na DIPJ.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.584 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902368/2012-28

Diante destes fatos requeremos a improcedência do pleito fiscal que indeferiu
parcialmente o direto ao crédito pleiteado, requer que seja acolhida o presente recurso,
para o fim de ser decidido pela apreciação e homologação dos créditos e conseguinte
cancelamento total dos débitos fiscais relativos ao processo em questão.
Joinville, 05 de fevereiro de 2021”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
No entanto, entendo que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
O artigo 33 do decreto 70.235/19721 prescreve que o Recurso Voluntário é
utilizado para recorrer da decisão de primeira instância. E a Delegacia de Julgamento, por sua
vez, emitiu uma decisão de indeferimento da manifestação de inconformidade por entender não
ser cabível que uma DCOMP agregue mais de um período de apuração do saldo negativo.
O texto do Recurso Voluntário não ataca os fundamentos da decisão da DRJ, que
indeferiu a manifestação e inconformidade. O relator do Acórdão expôs de modo suficiente os
motivos para o indeferimento da manifestação de inconformidade.
Caberia à recorrente ter contestado o teor da decisão. No entanto, optou por
ignorar completamente os motivos e a própria decisão da DRJ.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.584 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902368/2012-28

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Este Conselho possui precedentes no sentido, veja-se abaixo, a título de ilustração,
dois acórdãos julgados por esta mesma 2a Turma Extraordinária, na composição atual:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório. (Processo no 10920.903008/2012-
43. Acórdão no 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator Conselheiro
Ailton Neves da Silva)
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente
os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões
lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in
procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a
sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações totalmente
divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido a
dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo que
falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo no 18470.722293/2011-70. Acórdão no 1002-001.176. Sessão de
02/04/2020. Relator Conselheiro Rafael Zedral)
Portanto, a recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma
da decisão da DRJ, motivo pelo qual voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.584 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902368/2012-28

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 137
DF CARF MF
Original